Tribunal: TJDFT
Processo: 0726299-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. INADIMPLÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. DISTINÇÃO ENTRE ASSOCIAÇÃO E CONDOMÍNIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.336, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ESTATUTO. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. DISPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA QUE PREVÊ O RESSARCIMENTO PELO DEVEDOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA. HIPÓTESE JÁ ABRANGIDA PELOS ARTS. 85 E 827 DO CPC. BIS IN IDEM. ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA AFASTADA. DESPROVIMENTO.
1. Como a demanda foi ajuizada por uma associação de moradores, não deve ser aplicado o art. 1.336, § 1o, do Código Civil, cuja aplicação se estringe aos condomínios regulares. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
2. O pagamento de multa moratória é obrigação de caráter convencional e que, portanto, depende de expressa previsão contratual/estatutária (art. 411 do Código Civil).
3. No caso, não restou comprovada a previsão de cláusula penal para o atraso no pagamento das contribuições no estatuto da associação de moradores. Dessa forma, devem ser afastados do saldo devedor os valores relativos à cobrança de multa moratória, como determinado na sentença, embora por fundamento diverso.
4. O Código Civil, nos arts. 389, 395 e 404, prevê a incidência de honorários advocatícios em hipóteses de inadimplemento obrigacional. Há correta preocupação do legislador no sentido de que o credor, no legítimo exercício de atos relativos a recebimento da dívida, seja integralmente indenizado dos seus custos. O devedor, além do valor da dívida, deve arcar com acréscimos decorrentes de juros de mora, correção monetária, multa (moratória ou compensatória), perdas e danos. Prestigia-se o restitutio in integrum.
5. Por terem natureza indenizatória (dano material), os gastos com honorários decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação devem ser comprovados. Entretanto, na prática, estipula-se cláusula com percentual de honorários sobre o valor da dívida para posterior cobrança do devedor em caso de mora. Ou seja, há uma espécie de prefixação de indenização decorrente de gastos com advogado. Tal valor é cobrado de modo automático: incide, muitas vezes, com a simples mora do devedor, sem qualquer comprovação ou mesmo necessidade de intervenção de advogado.
6. A jurisprudência aceita, de um modo geral, a estipulação antecipada (prefixação indenizatória) dos honorários extrajudiciais em caso de cobrança de dívidas, mas indica necessidade de evitar abusos. Deve-se analisar, no caso concreto, eventual bis in idem e a razoabilidade dos valores cobrados.
7. Na hipótese, há importante peculiaridade, a qual afasta a necessidade de exame de eventual abuso quanto ao valor dos honorários. A disposição contratual questionada impõe ao devedor que, além de pagar todos os encargos e acessórios do débito inadimplido, desembolse mais 20% (vinte por cento) do valor devido para o pagamento de honorários advocatícios em caso de cobrança judicial da dívida. A referida cláusula prevê justamente as situações abrangidas pelos arts. 85 e 827 do Código de Processo Civil. Em caso de necessidade de cobrança/execução da dívida inadimplida, a lei já prevê o pagamento de honorários advocatícios pelo devedor. Há evidente bis in idem.
8. Ante a ilegalidade da disposição estatutária questionada (bis in idem), correta a sentença que afastou sua incidência.
9. Recurso conhecido e desprovido.